Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. SUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMODATO VERBAL. REQUISITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. OCORRÊNCIA. LIBERDADE DAS FORMAS.

1. A petição inicial é o ato que instaura o processo, no qual o autor expõe os fundamentos fáticos e jurídicos – causa de pedir – que embasam sua pretensão. A exposição adequada desses elementos é o que permite ao réu exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5a, LV, da Constituição Federal – CF). O princípio do contraditório assegura às partes a ciência de todos os atos processuais e a possibilidade de reação (ampla defesa). Todavia, para além do aspecto objetivo, o exercício do contraditório deve ser substancial. Isso significa que a garantia só é efetivamente exercida caso – além do conhecimento e da reação – seja possível influenciar a formação do convencimento do julgador. Os fatos e fundamentos devem estar claros na petição inicial, de forma que o réu possa rebater especificamente cada um dos pontos que pretende controverter.

2. O Código de Processo Civil - CPC, dispõe, em seu art. 319, III, IV e VI, que a petição inicial deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos, o pedido com as suas especificações e as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. De acordo com o art. 320: “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. A ausência de documentos, por si só, não é causa de inépcia da petição inicial, uma vez que o autor pode requerer ao magistrado a realização de diligências necessárias para a sua obtenção, e, se for o caso, pelo rito da exibição de documentos, se estiverem em poder do réu ou de terceiro, de acordo com a previsão expressa do art. 319, § 1o, e 396 a 404, do CPC. No caso, a petição inicial está devidamente instruída, pois consta o documento essencial para a propositura da ação: transação realizada entre o condomínio e o apelante acerca dos débitos das taxas condominiais originados da inadimplência do apelante

3. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Na hipótese, o apelado afirma que houve descumprimento da desocupação voluntária do réu após a notificação. Ainda inadimpliu os valores relativos ao condomínio e impostos. O pedido é justamente a reparação dos danos materiais. Assim, ao menos em tese, o apelado tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4. O juiz é o destinatário da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. O juízo competente pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.

5. No caso, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A matéria fática foi apresentada pelo autor e não foi devidamente impugnada pelo réu. Além disso, quando intimado para se manifestar sobre a produção de provas, dispensou a etapa de instrução.

6. A validade do negócio jurídico requer: 1) capacidade do agente; 2) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e 3) forma prescrita ou não defesa em lei. (art. 104 do CC). Os agentes são maiores e capazes. O objeto é lícito, pois se remete à utilização das salas comerciais e das garagens gratuitamente. Por fim, o CC autoriza o ajuste tácito, pois privilegia o comportamento das partes nas relações que estabelecem.

7. A apresentação de memória de cálculo não é requisito indispensável para o processamento da ação de danos materiais. A liquidez do título, por outro lado, é hipótese a ser apreciada em sede de cumprimento de sentença, o que extrapola a cognição nesta fase recursal sobre o reconhecimento ou não do direito ao autor.

8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.